Tribunal: TJPA
Processo: 0859404-83.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859404-83.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: CONSORCIO SANTO ANTONIO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). DEDUÇÃO DOS VALORES COM BASE NOS MATERIAIS ADQUIRIDOS À EXECUÇÃO DA OBRA. ART. 7, §2º, I DA LEI COMPLEMENTAR (LC) Nº 116/2003. APLICAÇÃO DO RE 603.497 (TEMA 247) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RATIFICADO EM 2020 DECORRENTE SUSCITAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DECRETO 64.674/2010. INVALIDO. VÍCIO DE FORMA. ART. 146, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da exordial, o Consórcio alega ser conglomerado empresarial no qual é constituído pelas sociedades empresariais CGS Comércio Transporte E Serviços EIRELI, Morada Empreendimentos LTDA e Quadra Engenharia LTDA na qual tem como objeto social a prestação de serviço sobre execução de construção civil. Assim, participou de Licitação e ganhou para executar a construção de 400 (quatrocentas) unidades habitacionais, sendo o material de construção fornecido pelo Estado.

Contudo, quando foram fazer a declaração de Imposto Sobre Serviços (ISS), o Município de Belém não realizou as deduções correspondentes aos materiais adquiridos para realizar a execução da obra.

Em sentença proferida pelo Juízo
a quo
, este reconheceu o direito do conglomerado e determinou a dedução dos encargos tributários, desde que devidamente comprovado e os efeitos do julgado ficaram restritos ao Município de Belém.

Insatisfeito, o Município de Belém interpôs recurso de Apelação Cível e em suas recursais sustenta em preliminar de mérito a ilegitimidade passiva do Consórcio e a ausência de interesse de agir, visto que o consórcio não é contribuinte de ISS e nem tentou pleitear este direito primeiramente pela via administrativa. No mérito, impugna a aplicação do Tema 247 do STF, visto que houve novo entendimento acerca do assunto, o que deixou de dar amplamente aplicação ilimitada.

Em relação às preliminares de mérito, verifico que estas não merecem prosperar, visto que o sujeito tributário da relação está previsto no art. 25, II da Lei Municipal nº 7.056/77, e o Poder Judiciário jamais deixará de apreciar lesão ou ameaça de direito, logo, dispensando a necessidade de procedimento administrativo antecipado para fins de judicialização.

No mérito, verifico que o Julgado RE 603.497 (Tema 247) do Supremo Tribunal Federal (STF) trouxe a possibilidade de incidência do referido imposto sobre os materiais empregados na construção civil, sem retirar o benefício de dedução elencado no art. 7, §2º, I da Lei Complementar nº 116/2003. Ressalto que tal entendimento ainda fora ratificado em 2020, por meio de suscitação do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Além disso, ainda ressalto que o Decreto Municipal não deve legislar sobre normas gerais de direito tributário, sob pena de afronta do art. 146, III da Constituição Federal.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA
ajuizada por
CONSÓRCIO SANTO ANTÔNIO
em face do
apelante
.

Em síntese da exordial, o autor alega ser conglomerado empresarial no qual é constituído pelas sociedades empresariais CGS Comércio Transporte E Serviços EIRELI, Morada Empreendimentos LTDA e Quadra Engenharia LTDA na qual tem como objeto social a prestação de serviço sobre execução de construção civil.

Ainda relata que participou de licitação promovida pela Secretaria De Estado De Obras Públicas (SEOP) e se consagrou vencedora para realizar a construção de 400 (quatrocentas) unidades habitacionais a serem feitas na área do antigo Curtume Santo Antonio.

Ocorre que no contrato realizado com a administração pública, este fora contratado para executar o serviço por meio de fornecimento da mão de obra e de material de construção. Assim, quando fizesse a declaração de Imposto Sobre Serviços (ISS) poderia deduzir do preço do serviço prestado o valor correspondente aos materiais adquiridos à execução da obra, desde que consumidos ou incorporados.

Entretanto, o Município de Belém cria obstáculos em relação a isto, sendo o maior deles a justificativa da impossibilidade de concessão do benefício por meio do Decreto Municipal nº 64.674/2010, por sua vez, isto viola a Lei Complementar nº 116/2003 e o Recurso Extraordinário 603.497 (Tema 247) do Supremo Tribunal Federal (STF).

Após devidamente citado, o Fisco Municipal ofertou contestação e em preliminar de mérito alegou a ilegitimidade ativa do autor e a falta de interesse de agir, visto que não é o contribuinte do referido imposto e nunca acionou a via administrativa para conseguir o benefício. No mérito, sustenta que o requerente não fornece mercadorias para a prestação de serviço, logo não podendo usufruir do art. 9, §2º do Decreto Lei 406/98, logo não sendo possível fazer a dedução sem a devida comprovação. Além disso, ainda sustenta que o art. 35, a e §1º da Lei nº 7.056/77 com a Instrução Normativa nº 07/2019 garante este benefício somente se o material for incorporado na obra e ainda seja devidamente comprovado.

O autor apresentou manifestação à contestação para pedir o prosseguimento do feito.

Sobreveio sentença proferida pelo Juízo
a quo
na qual determinou o julgamento antecipado do mérito, em razão da matéria ser puramente de direito, para julgar procedente o pedido da exordial e concedeu o benefício da dedução de ISS na qual estava sendo debatido nos autos, desde que seja devidamente especificados e comprovados os respectivos valores e restritos ao Município de Belém, mais multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como a condenação do Fisco em honorários sucumbenciais nos percentuais mínimos, observado o escalonamento, nos termos do art. 85, §3º, I, II, III do Código de Processo Civil.

Insatisfeito, o Município de Belém interpôs recurso de Apelação Cível e em suas recursais sustenta em preliminar de mérito a ilegitimidade passiva do Consórcio e a ausência de interesse de agir, visto que o consórcio não é contribuinte de ISS e nem tentou pleitear este direito primeiramente pela via administrativa. No mérito, impugna a aplicação do Tema 247 do STF, visto que houve novo entendimento acerca do assunto, o que deixou de dar amplamente aplicação ilimitada.

Mesmo devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o apelado deixou transcorrer o prazo, conforme certidão de ID 16024609.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pediu sua exclusão do feito, ante a ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS)

Sobre o assunto contextualizo que o art. 156, III e §3º da Constituição Federal prever que os Municípios têm competência para instituir imposto sobre serviços de qualquer natureza por meio de Lei Complementar (LC) na qual definirá as características do imposto, sendo a conduta incidida nos fatos geradores que não abrangem os compreendidos no art. 155, II, dentre outros.
in verbis:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.

(...)

§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe à lei complementar:

I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas;

II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior.

III - regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.

Não obstante, a União ainda promulgou a LC nº 116/2003 para tratar sobre normas gerais referente aos Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza (ISSQN) na qual especifica mais os fatos geradores para incidência do tributo, senão vejamos:

Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal,
tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.

(...)

§ 4º A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado.

Em relação ao contribuinte, este é a pessoa física ou jurídica que presta serviços. Em outras palavras, é quem realiza a atividade de prestação de serviço, seja por conta própria (profissional autônomo) ou por meio de uma empresa, nos termos do art. 5º da mesma Lei.

Ainda ressalto que na relação decorrente de 2 (dois) ou mais contribuintes, estes serão solidariamente responsaveis, nos termos do art. 124 do Código Tributário Nacional (CTN), senão vejamos:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único.
A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem

Contudo para isto ocorrer é necessário que o Fisco Competente atribua de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, nos termos do art. 6º, §1º da LC 116/03,
in verbis
:

Art. 6º
Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa
, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais.

§ 1º
Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte.

(...)

A partir disso, observo que o Município de Belém possui a Lei nº 7.056/77 para tratar sobre todos os impostos de sua competência, nos termos do art. 21,
caput
.

Art. 21. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a prestação dos serviços constantes da lista seguinte, ainda que estes não se constituam como atividade preponderante do prestador:

(...)

Isto posto, passa-se a discorrer sobre as preliminares de mérito.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA

Em que pese a alegação de ilegitimidade ativa pelo Fisco Municipal sobre o consórcio, destaco que não merece prosperar.

Diante disso, transcrevo o art. 25 da Lei Municipal 7.056/77:

Art. 25. O contribuinte do imposto é o prestador do serviço.

§ 1º Para efeitos deste imposto considera-se:

I - profissional autônomo: todo aquele que prestar individualmente o próprio trabalho, sem vínculo empregatício, sob forma de trabalho pessoal, podendo valer-se do auxílio de até dois empregados e até dois profissionais habilitados.

II - empresa: toda e qualquer pessoa jurídica abrangendo as sociedades tal como definidas no art. 981, do Código Civil Brasileiro, que exercerem atividade econômica de prestação de serviços e, a pessoa física que admita para o exercício de sua atividade profissional, mais de dois empregados e mais dois profissionais habilitados.

§ 2º As empresas assim entendidas, no que couber, aquelas que se enquadram nos termos da legislação estadual, receberão tratamento tributário diferenciado, ficando a Prefeitura Municipal, obrigada a regulamentar, através da lei especifica, no prazo de cento e oitenta dias, as micro empresas para o Município de Belém. (NR) (Redação dada ao parágrafo pela Lei nº 7.438, de 30.12.1998, DOM Belém de 31.12.1988)

Ante o exposto, deixo de acolher a preliminar de mérito.

DA AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR

Destaco que houve a impugnação de preliminar de mérito sobre a ausência de interesse de agir configurada a partir da ausência de requerimento administrativo prévio para formalizar a demanda.

Contudo, este entendimento está ultrapassado há várias décadas, ante a independência constitucional dos Poderes.

Logo, o Poder Judiciário jamais deixará de apreciar litígio conduzido a partir de lesão ou da sua ameaça, nos termos do art. 5, XXXV da Constituição Federal,
in verbis

Art. 5º (...)

XXXV - A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Ante o exposto, deixo de acolher a preliminar de mérito.

DO MÉRITO

Quanto à base de cálculo do ISS sobre serviços de construção civil, a questão era controvertida, pois não podia se ignorar a existência de entendimento no sentido de que os materiais e subempreitadas utilizados na prestação de serviços não podiam compor a base de cálculo para efeito de tributação do ISS.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento no RE 603.497 (Tema 247) a recepção do art. 9, §2º do Decreto Lei nº 406/68 pela Constituição Federal, logo devida a incidência do Imposto Sobre Serviços (ISS) sobre materiais empregados na construção civil.

Contudo, este em nenhum momento retirou a possibilidade de aplicação do art. 7, §2, I da Lei Complementar nº 116/2003 na qual preceitua a dedução da base de cálculo do ISS em relação aos materiais empregados na construção civil, senão vejamos:

Art. 7 A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

(...)

§ 2º Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza:

I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar;

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISS. CONSTRUÇÃO CIVIL. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EMPREGADO NA OBRA. POSSIBILIDADE. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 247. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença, proferida nos autos de Ação Ordinária de repetição de indébito tributário, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Município a pagar o valor referente ao montante a maior pago pela parte autora a título de ISSQN mediante aplicação de base de cálculo que inclui materiais e produtos utilizados na prestação de serviço;

2. O valor dos materiais fornecidos pelo prestador de serviço de construção civil, empregados na obra correspondente, não compõe a base de cálculo do ISSQN. Inteligência do art. 7º, §2º, da LC nº 116/2006;

3. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, reconhecido em sede de repercussão geral – Tema 247, é possível deduzir da base de cálculo do ISSQN o valor referente aos materiais empregados na prestação dos serviços de construção civil;

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0001227-25.2015.8.14.0037 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/05/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. ISSQN. DEDUÇÃO DOS MATERIAIS APLICADOS NA OBRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2006. PRECEDENTE DO STF. RE 603.497, TEMA Nº 247. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que determinou a dedução do custo dos materiais empregados na construção civil da base de cálculo do imposto sobre serviços devidos pela Impetrante, bem como a suspensão da exigibilidade dos Autos de Infração eventualmente lavrados a partir do ajuizamento da ação, que tenham como fundamento o recolhimento do imposto sem dedução.

2. Preliminar de extinção do processo sem resolução de mérito, ante a perda de objeto. Embora o Apelante tenha emitido a certidão negativa pretendida pelo Apelado, há recurso de Apelação e remessa necessária pendentes de julgamento, os quais, se acolhidos acarretarão na modificação da sentença prolatada e na própria obrigação já cumprida, que poderá ser revista em caso de modificação do julgado. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. Diante da expressa previsão contida no art. 7º da Lei Complementar nº 116/2006 supra transcrito, não assiste razão ao Recorrente ao pretender a total exclusão dos materiais fornecidos pelo prestador de serviços da base de cálculo do ICMS.

4. O STF em julgamento de recurso repetitivo representativo da controvérsia, RE 603.497, Tema nº 247, sedimentou o entendimento acerca da possibilidade de dedução da base de cálculo do ISS dos materiais empregados na construção civil.

5. Estando demonstrado o direito líquido e certo do Apelado de obter a dedução do ISSQN dos valores referentes aos materiais aplicados na obra, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002864-45.2014.8.14.0037 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/12/2021) (grifo nosso)

Além disso, ressalto que este julgado fora ratificado em 2020, decorrente de controvérsia instaurada pelo Superior Tribunal De Justiça (STJ), mas devidamente analisada pela Suprema Corte.
in verbis
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. MATERIAL EMPREGADO. DEDUÇÃO. RECEPÇÃO DO ART. 9º, § 2º, “A”, DO DL 406/1968. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, reafirmada na decisão agravada, circunscreve-se a a asseverar recepcionado, pela Carta de 1988, o art. 9º, § 2º, “a”, do DL 406/1968, sem, contudo, estabelecer interpretação sobre o seu alcance nem analisar sua subsistência frente à legislação que lhe sucedeu – em especial, a LC 116/2003 -, tarefas de competência do Superior Tribunal de Justiça.

2.
No caso, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, objeto do recurso extraordinário, não destoou da jurisprudência desta Suprema Corte, porque, sem contrariar a premissa de que o art. 9º, § 2º, “a”, do DL 406/1968 foi recepcionado pela atual ordem constitucional, e considerada, ainda, a superveniência do art. 7º, § 2º, I, da LC 116/2003, restringiu-se a delimitar a interpretação dos referidos preceitos infraconstitucionais, para concluir pela ausência, na espécie, dos requisitos para a dedução, da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de materiais utilizados no fornecimento de concreto, por empreitada, para construção civil.

3. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para, reafirmada a tese da recepção do art. 9º, § 2º, do DL 406/1968 pela Carta de 1988, assentar que sua aplicação ao caso concreto não enseja reforma do acórdão do STJ, uma vez que aquela Corte Superior, à luz do estatuído no art. 105, III, da Constituição da República, sem negar a premissa da recepção do referido dispositivo legal, limitou-se a fixar-lhe o respectivo alcance
.

(RE 603497 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020)

Assim, a sentença foi respaldada por jurisprudência consolidada.

Ainda ressalto que há vício de forma no Decreto Municipal 064/2007 para tratar sobre assuntos gerais a respeito da matéria tributária, o que contraria a necessidade de Lei Complementar para tal assunto, conforme art. 146, III, da Constituição Federal, senão vejamos:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

(...)

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas, inclusive em relação aos tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso dos impostos previstos nos arts. 155, II, e 156-A, das contribuições sociais previstas no art. 195, I e V, e § 12 e da contribuição a que se refere o art. 239.

Portanto, a interpretação ampla da legislação tributária, aliada à necessidade de uniformidade na aplicação das normas, justifica a procedência da exordial e a consequente condenação do município ao pagamento dos valores cobrados, com correção monetária e juros de mora, além de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
proferido pelo Juízo competente, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/09/2024